Tribunal: TJBA
Processo: 8136361-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136361-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HELOISA CAVALCANTI NAZARE DE ANDRADE

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA, FERNANDA BERG

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DE DEPENDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por HELOÍSA CAVALCANTI NAZARÉ DE ANDRADE contra sentença da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, proferida nos autos da Ação Revisional ajuizada em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A autora, na qualidade de dependente, pleiteou a revisão dos reajustes anuais aplicados ao plano de saúde, alegando abusividade dos índices superiores aos autorizados pela ANS. A sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa da dependente. Irresignada, a autora recorreu, defendendo possuir legitimidade para discutir os reajustes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a dependente de contrato coletivo de plano de saúde detém legitimidade ativa para ajuizar ação visando à revisão de reajustes de mensalidade, quando não demonstrado o comprometimento direto de seu patrimônio ou a assunção de obrigação contratual de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dependente de plano de saúde coletivo possui legitimidade ativa apenas para discutir questões diretamente relacionadas à sua condição de beneficiário final, como exclusão indevida do plano ou negativa de cobertura, não se estendendo tal legitimidade à discussão de cláusulas econômico-financeiras, como reajustes de mensalidade, cuja obrigação de pagamento recai exclusivamente sobre o titular do contrato.

A autora não comprovou ser responsável financeira pelo pagamento das mensalidades nem demonstrou qualquer afetação patrimonial decorrente dos reajustes questionados.

A jurisprudência consolidada, incluindo precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhece a ilegitimidade ativa do dependente para discutir cláusulas de reajuste contratual de plano de saúde coletivo, sob pena de gerar decisões contraditórias e desproporcionalidades no tratamento entre titular e dependentes.

Ausente a condição da ação referente à legitimidade ativa, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

.
Majoração dos honorários advocatícios recursais, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O dependente de plano de saúde coletivo não possui legitimidade ativa para ajuizar ação visando à revisão de cláusulas de reajuste de mensalidade quando não é responsável financeiro pelo pagamento das prestações contratuais.

A ilegitimidade ativa decorre da ausência de afetação direta ao patrimônio jurídico do dependente quanto às obrigações econômico-financeiras do contrato
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8136361-98.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
HELOÍSA CAVALCANTI NAZARÉ DE ANDRADE
, e, como apelado,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)